Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-75.2023.8.11.0034
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-75.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO GREICK RODRIGUES LOPES - CPF: 569.719.231-20 (APELANTE), WILLIAM HENRIQUE SILVA - CPF: 034.068.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARLOS DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 029.637.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Embriaguez ao volante. Pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir. Ausência de fundamentação concreta. Readequação ao mínimo legal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 6 meses de detenção em regime inicial aberto, cumulada com 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 anos, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2.

A defesa requereu a reavaliação da pena acessória de suspensão da habilitação, com fundamento nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a concessão de isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a fixação superior ao mínimo legal, considerando a pena privativa de liberdade aplicada no mínimo; e (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à isenção de custas processuais diante da concessão do benefício da justiça gratuita na sentença.

III. Razões de decidir

4. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é pena acessória obrigatória nos termos do art. 306 do CTB, sendo sua fixação vinculada aos limites do art. 293 do mesmo diploma legal (2 meses a 5 anos).

5.

A pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a confissão espontânea foi reconhecida como atenuante. Ainda assim, a pena acessória foi fixada em 2 anos, sem fundamentação concreta para tanto.

6.

A ausência de motivação específica para o patamar superior ao mínimo legal da pena acessória viola o art. 93, IX, da CF/1988, e impõe sua readequação ao mínimo legal de 2 meses, em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

7.

Quanto ao pedido de isenção de custas, não há interesse recursal, pois a sentença já concedeu o benefício da gratuidade judiciária ao recorrente.

IV. Dispositivo e teses

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir ao mínimo legal de 2 meses.

Teses de julgamento
: “1. A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 2. A ausência de fundamentação concreta para a fixação da suspensão em patamar superior ao mínimo legal justifica sua readequação”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTB, arts. 293 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.02.2014; TJMT, Apelação Criminal nº 0005162-34.2019.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.7.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1004207-35.2022.8.11.0046, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcio Greick Rodrigues Lopes
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso no crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), impondo-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, o pagamento de 10 (dez) dias-multa em seu mínimo legal e a suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução (Id. nº 263644795).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, com fulcro no artigo 600 do Código de Processo Penal (Id. nº 250638184).

Em suas razões recursais, requer a revisão da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-a com razoabilidade e atenção às garantias e princípios constitucionais, bem como a concessão da isenção de custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. n. 263644802).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (Id. nº 263644807).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo parcial provimento do recurso (Id. nº 264818290).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que, no dia 1º.8.2023, por volta das 23h30,
Marcio Greick Rodrigues Lopes
conduzia o veículo Fiat Uno, cor vermelha, placa JYO-4278, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, no seguinte contexto fático:

“(...) durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o veículo que era conduzido pelo denunciado trafegando fora da anormalidade na avenida. Então,
Márcio
desligou o carro e o abandonou atravessado no meio da via pública.

Os policiais abordaram o denunciado e verificaram que ele apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos vermelho, dificuldades de ficar em pé, odor de álcool e desordem nas vestes. Indagado o denunciado confirmou que havia ingerido bebida alcóolica, não tendo lembranças do ocorrido durante a condução do veículo (...)” (Id. n. 263644762).

Em virtude desses fatos, Marcio Greick Rodrigues Lopes
foi denunciado como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e, após regular trâmite processual, o Juízo singular o condenou, conforme relatório.

Nesta instância, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a revisão da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixando-a com razoabilidade e atenção às garantias e princípios constitucionais, bem como a concessão da isenção de custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem. Inicialmente, deve ser observado que não se discute a autoria e a materialidade, mas, sim, os termos da sentença quanto às penas aplicadas. Portanto, passo à matéria em comento.

Para que o tema em debate possa ser examinado com clareza, impõe-se a transcrição desta parte do édito condenatório:

“(...)
DISPOSITIVO

3.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o efeito de

CONDENAR o réu MARCIO GREICK RODRIGUES LOPES como incurso as penas do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
O tipo penal descrito no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito possui preceito secundário de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e proibição de se obter a permissão ou habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos. Assim, na forma do artigo 68 do Código Penal,
PASSO a dosimetria da pena
.

Na primeira fase de aplicação da pena
, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, temos quanto acusado:
(i)
culpabilidade
: não extrapola aquela inerente ao tipo penal;
(ii)

antecedentes
: não são maculados;
(iii)
conduta social
e
(iv)
personalidade do agente
: sem elementos para valoração;
(v)
motivos do crime
: aparentemente não extrapolam o tipo penal;
(vi)
circunstâncias do crime
e;
(vii)
consequências do crime
: não há elementos que denotem a existência de circunstância que extrapola o tipo penal e;
(viii)

comportamento da vítima
: não houve contribuição para a prática delitiva.

Portanto, inexistindo circunstância desfavorável, FIXO a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
06 (seis) meses de detenção; pagamento de 10 (dez) dias-multa e; suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos.

Na segunda fase de aplicação da pena
, constata-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicar a redução uma vez que a pena já se encontra no seu mínimo legal (Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça). Deste modo, mantenho a pena intermediária em
06 (seis) meses de detenção; pagamento de 10 (dez) dias-multa e; suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos.

Na terceira fase de aplicação da pena
, inexistindo qualquer causa de aumento e/ou diminuição, fixo a pena definitiva em
06 (seis) meses de detenção; pagamento de 10 (dez) dias-multa e; suspensão da permissão/habilitação para direção de veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos.

FIXO o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Diante da pena aplicada e inexistindo circunstância desfavorável, FIXO regime inicial de cumprimento no regime aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito a ser definida pelo juízo da execução penal.

Incabível a fixação de regime inicial de cumprimento diverso ou o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade uma vez que a existência de ações penais em trâmite não conduzem a valoração negativa e nem modifica o regime de cumprimento de pena.

DEIXO de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causado pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ausência de pedido expresso.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que inexistem quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal.

DEIXO de condenar o acusado ao pagamento das custas processuais em virtude da presunção de hipossuficiência financeira já que se fez representado por Defensor Público/advogado dativo (...)” (Id. n. 263644795).

De início, observa-se que a inconformidade defensiva recai especificamente sobre a pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, imposta pelo período de 2 (dois) anos, buscando-se sua reavaliação à luz dos princípios constitucionais aplicáveis, com observância ao critério da razoabilidade.

Cumpre assinalar, desde logo, que a penalidade impugnada pela defesa incide sobre o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja redação estabelece:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Nesse contexto, verifica-se que a penalidade de suspensão ou de proibição para obter a permissão ou a habilitação para condução de veículo automotor possui amparo legal expresso, sendo de imposição obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade. Sua não aplicação implicaria afronta direta ao princípio da legalidade.

Assim, cumpre reconhecer que referida sanção possui natureza acessória e deve ser imposta conjuntamente à pena corporal prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, observando-se, para tanto, o critério de proporcionalidade, bem como o método trifásico de dosimetria.

Por sua vez, o artigo 293 do referido diploma legal estabelece os limites mínimo e máximo para a sanção de suspensão do direito de dirigir, fixando o prazo entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

A doutrina majoritária orienta que a fixação desta medida deve observar os mesmos parâmetros utilizados na determinação da pena privativa de liberdade, tais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do delito, senão vejamos:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo.” (
in
Leis penais e processuais penais comentadas / Guilherme de Souza Nucci. 8. ed. Ed. Forense, p. 870 - e-book).

Nesse mesmo alinhamento, tem se posicionado a jurisprudência consolidada no âmbito desta Segunda Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTANCIA JUDICIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – DIREÇÃO PERIGOSA, DESRESPEITO À SINAIS DE TRANSITO - FUNDAMENTAÇÃO APTA A EXASPERAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO OPERADA – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – INVIABILIDADE – 03 MESES – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através dos depoimentos de policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, amoldando-se à conduta prevista no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.

Ao contrário do que sustenta a defesa, as circunstâncias fáticas transcendem a normalidade do tipo penal e, por isso, elevam o seu grau de censura, e naturalmente aumenta o risco à incolumidade dos usuários da via, vulnerando com maior intensidade o bem juridicamente tutelado. Logo, a fundamentação utilizada é apta à elevação da pena base acima do mínimo.

Ao fixar a pena de multa o Magistrado deve obedecer ao sistema trifásico, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0005162-34.2019.8.11.0064, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.7.2023, publicado em 17.7.2023) (destaquei).

No caso concreto, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou a penalidade de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação pelo período de 2 (dois) anos, sem, contudo, apresentar fundamentação que justificasse a escolha desse patamar, correspondente a 22 (vinte e dois) meses além do mínimo legal.

Destaca-se, ademais, que já na primeira etapa da dosimetria, embora a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida no mínimo legal de 6 (seis) meses, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado agravou, de forma desproporcional, a pena acessória, fixando-a em 2 (dois) anos.

Verifica-se, ainda, que na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, tal circunstância não foi refletida na quantificação da pena de suspensão da habilitação.

Na terceira fase, não havendo causas legais de aumento ou diminuição de pena, restou fixada a reprimenda definitiva em 6 (seis) meses de detenção, cumulada com 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) anos de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

Nesse cenário, cumpre ressaltar que, por se tratar de sanção de natureza cumulativa e não alternativa, a suspensão do direito de dirigir deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A pena de suspensão do direito de dirigir, por ter caráter cumulativo, deve ser aplicada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, observados os limites previstos no art. 293 do CTB.” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 271.383/RJ, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11.2.2014, publicado em 25.2.2014).

Inclusive, é esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

1. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor está prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece prazo entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos. O dispositivo confere discricionariedade ao magistrado na fixação do quantum, devendo esta ser devidamente fundamentada e observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, conforme o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

2. No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante aplicou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, reconhecendo a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No entanto, fixou a suspensão da habilitação para dirigir em patamar superior ao mínimo legal sem apresentar fundamentação concreta que justificasse tal incremento.

3. A ausência de motivação específica para o aumento da pena acessória viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação das decisões judiciais.
Ademais, a sanção acessória deve manter coerência com os parâmetros da pena privativa de liberdade, sendo desarrazoado majorá-la sem justificativa idônea.

4. O entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é no sentido de que a pena acessória de suspensão da habilitação deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, especialmente quando esta é fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido para readequar a penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal de 2 (dois) meses, mantida no mais a sentença condenatória.

Tese firmada: 1.
A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
.
2. A ausência de fundamentação concreta para a fixação da suspensão em patamar superior ao mínimo legal justifica sua readequação.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1004207-35.2022.8.11.0046, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.3.2025, publicado em 28.3.2025) (destaquei).

Dessa forma, tendo em vista que a pena privativa de liberdade referente ao crime de embriaguez ao volante foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção, impõe-se, por corolário lógico e em respeito ao princípio da proporcionalidade, a aplicação da sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também no patamar mínimo legal de 2 (dois) meses.

Em outro ponto do recurso, a defesa pleiteia a concessão da isenção das custas processuais em favor do recorrente, sob o argumento de que este é beneficiário da justiça gratuita. Contudo, referido pleito não encontra amparo.

Consta no édito condenatório o seguinte teor:

“(...) DEIXO de condenar o acusado ao pagamento das custas processuais em virtude da presunção de hipossuficiência financeira já que se fez representado por Defensor Público/advogado dativo”.

Portanto, não se verifica interesse recursal quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista que o juízo de primeiro grau já concedeu tal benefício ao réu na própria sentença, afastando-lhe essa obrigação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Marcio Greick Rodrigues Lopes, reduzindo a pena de suspensão de dirigir para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025